Tribunal: TCU
Processo: 000.154/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|/Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 1610/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12542/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU e com o art. 6o, inciso I, e 19, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Morada Nova/CE (CNPJ 07.782.840/0001-00), para que lhe possa ser dada quitação, dando ciência ao Fundo Nacional de Saúde/MS e ao Município de Morada Nova/CE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.154/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Morada Nova/CE (07.782.840/0001-00); Tereza Cristina Mota de Souza Alves (XXX.701.733-XX). 1.2. Entidade: Município de Morada Nova/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.